Tribunal: TJDFT
Processo: 0711606-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/2020. PRINCÍPIOS DO FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS, DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pela Autora visando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido para determinar à instituição financeira a cessação dos descontos na conta corrente da consumidora com base na revogação da autorização prevista pela Resolução n. 4.790/2020 do BACEN.
II. Questão em discussão.
2. Questiona-se nos autos a possibilidade de revogação da autorização de descontos em conta corrente contraídos a partir de empréstimo bancário.
III. Razões de decidir.
3. A Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, que regula os procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.
3.1. É válida a Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, como expressão da autonomia da vontade do contratante, a qual ocorre com o objetivo de se desvincular do adimplemento das obrigações previamente convencionadas na forma estabelecida no contrato. Todavia, deve ser observada a forma de aplicação da referida autorização de cancelamento de descontos.
3.2. A possibilidade de revogação da autorização pelo correntista configura alteração unilateral do contrato, o que, se realizado isoladamente, contrariaria a boa-fé objetiva e a proibição de adoção de comportamento contraditório ao assumido anteriormente pela parte.
3.3. O Código de Defesa do Consumidor admite como direito básico do consumidor a alteração das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas, nos termos do seu art. 6o, I. Desse modo, a intervenção do Poder Judiciário se justificaria para a revisão do contrato ante a situações que tornaram desproporcionais as obrigações a serem cumpridas pelo consumidor, o que não é o caso dos autos em análise.
3.4. Não cabe ao Poder Judiciário revisar unilateralmente o contrato em observância exclusiva da autonomia da vontade do contratante sem considerar o equilíbrio financeiro da contratação.
3.5. Mantida a sentença de improcedência dos pedidos autorais.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “A revogação da autorização de débitos em conta relativos a empréstimo, conquanto seja direito do consumidor estabelecido pela Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, deverá vir acompanhada de outras alterações contratuais que tornem possível o equilíbrio financeiro para ambos os contratantes.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, I; CC, arts. 317, 421, parágrafo único, 422, 478; Resolução no 4.790/2020 do BACEN, arts. 6o, 8o e 9o.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.085 do STJ; TJDFT, Acórdão 2056597, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2025; TJDFT, Acórdão 2055905, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, data de julgamento: 08/10/2025; TJDFT, Acórdão 2053368, 0750153-84.2024.8.07.0001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, data de julgamento: 01/10/2025.